Tribunal: TJPA
Processo: 0806456-72.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806456-72.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA GRACILDA DE OLIVEIRA FRANCO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, ESTADO DO PARA, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM - IPMB, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO DE UM CARGO DE PROFESSOR COM OUTRO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. NATUREZA TÉCNICA DO CARGO DE DATILÓGRAFO NÃO DEMONSTRADA.IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não merece reforma a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso de interposto pelo ora agravante.

2. No que concerne ao disposto no art. 11 da Emenda Constitucional nº 20/98, que estabelece a vedação da cumulação de proventos de aposentadoria (art. 37, §10 da CF/88) e que ela não se aplicaria no caso da agravante, sendo importante esclarecer que o presente caso não trata da hipótese de cumulação de proventos, mas cumulação de cargos públicos de forma indevida desde o início e não apenas após a aposentadoria ocorrida após a EC n.º 20/98.

3. Agravo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CIVIL,
interposto por MARIA GRACILDA DE OLIVEIRA FRANCO

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso interposto nos autos do Mandado de segurança impetrado pela agravante contra ato atribuído ao Prefeito Municipal de Belém, que denegou a segurança pleiteada, em razão da acumulação ilegal de cargos ocupados pela autora.

Inconformado com a decisão, alega que informou que o cargo é técnico e que atua na SEDUC, e que o Estado do Pará não juntou nos autos qualquer documento ou prova com fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da recorrente.

Menciona sobre o fundamento da decisão quanto ao cargo como não ser técnico, e que na presente situação se aplica a teoria do fato consumado, já que o decurso do tempo é determinante no presente caso, onde o ente Estadual levou mais de anos para reiniciar o processo disciplinar, no caso, conforme já mencionado na exordial e não levando em conta pela sentença, é que a agravante se aposentou e retornou ao serviço público sob égide anterior a EC 20 de 1998.

Acrescenta que ambos os vínculos são anteriores a EC 20 de 1998, e que se encaixando a situação da agravada no trecho que:
“não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal”

Refere que o dispositivo trouxe
uma ressalva posterior dos casos de acumulação de proventos com vencimentos existentes até a sua publicação, e, em sua segunda parte, vedou expressamente a percepção de mais de uma aposentadoria pelo mesmo regime de previdência. Isto é, permitiu à impetrante acumular os proventos da aposentadoria e de seu cargo, independentemente de ser técnico ou não.

Acrescenta que,
a decisão afastou o fundamento da apelação quanto a questão relativa aos períodos de ingresso da recorrente ao serviço público e que a vedação do art. 40 não se aplicaria à recorrente, visto que estaria sujeita a dois regimes distintos de previdência: um no âmbito municipal e outro no âmbito estadual e tendo adentrado antes da EC 20.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provido do presente AGRAVO INTERNO, para que seja reformada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação em exame.

Não foram apresentadas as contrarrazões, tanto do Estado no Id13044462, como do Município, conforme Id.
13105403.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso
não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

O cerne da questão cinge-se em analisar a reforma da decisão, que manteve a sentença proferida pelo juízo de piso que denegou a segurança pleiteada, em razão da acumulação ilegal de cargos ocupados pela ora agravante.

Conforme destacado no
decisum
agravado, uma vez que foi mantido a sentença de primeiro grau, uma vez que a Constituição de 1988 veda expressamente a acumulação remunerada de cargos públicos, excepcionando os casos em que houver a compatibilidade de horários e observada as hipóteses previstas no art. 37, inciso XVI:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

Ademais, como mencionei na decisão recorrida, sobre a o pedido no âmbito municipal, a matéria encontra exceção semelhante na Lei nº 7.502/90 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém),
in verbis
:

Art. 155 - É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; e

c) a de dois cargos privativos de médico
.

Além disso, o decisum combatido destacou ainda, o Regime Jurídico Único – RJU - dos servidores públicos civis do Estado do Pará dispõe nos seguintes termos:

Art. 162 - É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, nos seguintes casos:

a) a de 2 (dois) cargos de professor;

b) a de 1 (um) cargo de professor com outro técnico ou científico, de nível médio ou superior;

c) a de 2 (dois) cargos privativos de médico.

Vale lembrar ainda, com bem destacada anteriormente, que a agravante, exerceu simultaneamente dois cargos públicos, o de Professora na Secretaria Municipal de Educação – SEMEC e de Escrevente Datilógrafa com lotação na Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, no Estado do Pará, estando aposentada pelo Município e ainda na ativa no Estado, não havendo informação nos autos acerca dos horários em que desempenhava ambas as funções.

Destaco
, inclusive novamente, que por ocasião da sentença, foi reconhecida a acumulação ilícita de cargos, uma vez que, embora não exista comprovação dos horários das jornadas, o cargo de Escrevente Datilógrafo não possui natureza técnica e, embora a recorrente questione não haver comprovação de que o cargo de Escrevente Datilógrafo não seria técnico, importa salientar que
o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre a questão e se manifestou quanto à conceituação de cargo técnico no julgamento do Recurso em Mandado de Segurança – RMS – n.º 28497/DF
.

Nesse seguimento é entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E AGENTE EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. No caso dos professores, a Constituição, em caráter excepcional e apenas quando houver compatibilidade de horários, admitiu a acumulação de exercício de dois cargos de professor e de um cargo de professor com outro técnico ou científico. 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau. Precedentes: AgInt no AgInt no RMS 50.259/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/4/2018; EDcl no REsp 1.678.686/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1/2/2018; RMS 33.056/RO, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 26/9/2011; RMS 20.033/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 12/3/2007, p. 261; RMS 20.394/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 19/3/2007, p. 363. 3. No caso concreto, o cargo exercido pela recorrente - Agente Educacional II -
não pode ser considerado como técnico, considerando o disposto no art. 7º da Lei Complementar Estadual 123/2008, o qual estabelece que as atribuições do cargo são de administração escolar, de operação de multimeios escolares - atividades meramente burocráticas, cujo ingresso requer apenas o ensino médio completo.
4. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS: 57846 PR 2018/0148472-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019). (grifo nosso).

.............................................................................................

E M E N T A ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ATO COATOR ENSEJADO POR DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. LEGITIMIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS. CF ART. 37, XVI, b. CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. HABILITAÇÃO ESPECÍFICA. - O mandado de segurança é via eleita adequada, pois a inicial foi instruída com os documentos necessários, não havendo se falar em necessidade de instrução probatória para verificação da violação do direito - O ente público do qual emanou o ato coator é parte legítima para o feito, ainda que tal ato tenha sido ensejado por determinação do Tribunal de Contas da União. No caso, a CEAGESP possui natureza jurídica de empresa pública federal, detentora de autonomia administrativa, patrimonial e financeira; assim, eventuais determinações judiciais de cunho patrimonial dizem respeito ao orçamento por ela administrado -
A regra geral é a impossibilidade de acumulação de cargos, razão pela qual as exceções contidas no art. 37, XVI, da Constituição devem ser interpretadas restritivamente (sempre observado o limite máximo de subsídios dos servidores e a compatibilidade de horários) - O termo “cargo técnico” abrange apenas aqueles em que se exige conhecimento específico na área de atuação do profissional. Quanto à habilitação exigida, entende-se que não necessariamente é apenas a de grau universitário, mas também a profissionalizante de ensino médio, desde que evidenciado que no exercício das atribuições do cargo sejam necessários saberes técnicos e especializados. Precedentes do STJ
- No caso dos autos, trata-se de acumulação de cargo de professor da rede pública estadual e cargo de Técnico Administrativo VII junto à CEAGESP, para o qual se exige Ensino Médio Técnico em Contabilidade, registro no Conselho Regional de Contabilidade, conhecimentos de informática e experiência mínima de 3 anos na função. Atende-se, portanto, os requisitos necessários à autorizada acumulação prevista no art. 37, inciso XVI, alínea b, da Constituição Federal - Apelação e remessa necessária não providas.

(TRF-3 - ApelRemNec: 50178757120214036100 SP, Relator: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 20/06/2022, 2ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 22/06/2022)

Conforme destacado na decisão recorrida, no caso em análise foi considerado que o cargo de Escrevente Datilógrafo não se caracteriza como cargo de natureza técnica, conforme corroborado pelo entendimento jurisprudencial do e. TJPA:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. EXAME DO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO.
ACUMULAÇÃO DE UM CARGO DE PROFESSOR COM OUTRO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. NATUREZA TÉCNICA DO CARGO DE DATILÓGRAFO NÃO DEMONSTRADA. SEGURANÇA DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME. 1. AGRAVO INTERNO. Prejudicado. Estando o mandado de segurança regularmente instruído, em homenagem aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual, resta prejudicado o Agravo Interno interposto em face de decisão interlocutória, tendo em vista que o julgamento do mérito da presente ação mandamental atingirá os efeitos daquela decisão de caráter provisório. 2. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. 2.1. Considerando que a impetrante colacionou documentação apta a corroborar as suas alegações em sede da presente ação mandamental, não há que se falar em inexistência de provas pré-constituídas, dado que o acervo probatório permite a este julgador o entendimento da controvérsia jurídica. Matéria, contudo, que se confunde com o mérito. 3. MÉRITO 3.1 De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau. 3.2. A autora não logra comprovar a natureza técnica do seu cargo na esfera estadual nos moldes exigidos pela jurisprudência, o que, dentro do rito especial do writ, inviabiliza a concessão da tutela pretendida, dado que não se permite a instrução processual. 3.3. Ademais, a instauração de processo administrativo disciplinar não se revela autoritário, pois, em tese, deverá ser guiado dentro das balizas do devido processo legal, permitindo-se, assim, à impetrante o uso de todos os meios de defesa do seu direito. 3.4. Entendimento no sentido de não permitir que a Administração Pública reveja os seus atos, dentro do devido processo legal, com a instauração do mencionado PAD, incorreria em indevida afronta ao Princípio da Independência dos Poderes, dado que não se revela patente ilegalidade na atuação da Administração Pública. 4. Segurança denegada. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, denegar a ordem pleiteada, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de treze aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto. Belém/PA, 22 de agosto de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator. (TJ-PA - MS: 08061151320188140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 13/08/2019, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 28/08/2019).

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/08/2023